Tribunal: TCU
Processo: 012.571/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4400/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.571/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Silva Jorge (XXX.556.052-XX); Jane Brune Cardoso (XXX.180.840-XX); Jose Walter Santestevan de Lima (XXX.783.040-XX); Manoel Ribeiro de Almeida Neto (XXX.389.232-XX); Maria de Fatima Nunes Rocha Vieira (XXX.577.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.